Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS EXECUTADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E C I S Ã O A parte executada alegou que não foi realizado o desbloqueio de uma das suas contas. Após o peticionamento, foi verificado que o sistema teve erro quanto ao envio da ordem de desbloqueio, que precisou ser realizada novamente. A nova ordem foi devidamente cumprida e o valor liberado. Assim, intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o bloqueio. À Secretária para informar se já houve a transferência dos valores da multa, tal qual determinado na decisão de ID 63196035. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024 13:32:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador